Tribunal: TJDFT
Processo: 0708405-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0708405-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: 7 Pontos Agência Digital Ltda - ME Agravado: Centrocon Contabilidade Empresarial Eireli - ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária 7 Pontos Agência Digital Ltda – ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0711978-94.2019.8.07.0001, assim redigida: “A parte credora, por meio da petição de ID Num. 148520175 e dos embargos de declaração de ID Num. 149209291, requer o reconhecimento de sucessão empresarial, a fim de incluir CENTROCON CONTABILIDADE EMPRESARIAL LTDA, CNPJ no 28.638.662/0001-00, no polo passivo do presente cumprimento de sentença. Todavia, tratando-se de redirecionamento do cumprimento de sentença em desfavor de pessoa jurídica que não participou da fase de conhecimento, necessária se faz a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos dos art. 133 a 137 do CPC. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE NOVA SOCIEDADE EMPRESÁRIA NO POLO PASSIVO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. INDÍCIOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. DEVIDO PROCESSO LEGAL. I. A sucessão empresarial pode eventualmente ser presumida ante a convergência de elementos objetivos e subjetivos que reconheçam a situação de fato. II. O reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase cognitiva, inclusive sob o enfoque da sucessão empresarial, deve ser aferido no contexto do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica disciplinado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1203840, 07053846720198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 29/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tal razão, INDEFIRO o processamento e a análise do pedido de ID Num. 148520175, uma vez que inadequada à via eleita. Assim, intime-se a parte credora para que promova o andamento ao feito, requerendo o que entender de direito. Prazo de 5 (cinco) dias. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 44497792), em breve síntese, que as tentativas prévias de busca do patrimônio da recorrida Centrocon Contabilidade Empresarial Eireli – ME foram frustradas. Afirma que em suas pesquisas identificou outra pessoa jurídica com nome empresarial similar ao da agravante, consistindo a diferença apenas na forma societária adotada e no correspondente número de registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Assevera que os endereços, contatos telefônicos, sócios administradores e endereços de correio eletrônico ostentados pela Centrocon Contabilidade Empresarial Eireli – ME, ora recorrida, e pela Centrocon Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda também são coincidentes. Acrescenta que entrou em contato com uma atendente da Centrocon Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda, por meio de ligação telefônica, ocasião em que foi informada de que se trata do mesmo empreendimento empresarial. Aduz que as informações colhidas caracterizam possível conduta de fraude à execução, em decorrência de sucessão empresarial que teria sido procedida de modo irregular. Sustenta, nesse contexto, que é possível a determinação de constrição de bens pertencentes à sociedade empresária Centrocon Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda, mesmo que não integre a relação jurídica processual. Assim, entende que não é necessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Requer, portanto, a concessão de “tutela de evidência” para que: a) seja reconhecida a ocorrência de fraude à execução, b) seja determinada a efetivação de pesquisa de bens da sociedade empresária Centrocon Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda por meio do sistema Sisbajud, com utilização da funcionalidade denominada “teimosinha” e, de modo subsidiário, c) seja incluída na relação jurídica processual a sociedade empresária Centrocon Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda. Pugna, por fim, pelo subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela pleiteada. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos presentes autos (Id. 44498011 e Id. 44498012). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. No caso em exame a agravante pretende obter a concessão de “tutela de evidência”. Nos termos do art. 311 do CPC a tutela da evidência é concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, nos casos em que: a) ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte, b) as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, c) se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito e d) a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos da pretensão exercida pelo autor. O caso em análise, no entanto, não se ajusta a nenhuma das hipóteses aludidas. A pretensão recursal melhor se ajusta à hipótese de antecipação da tutela recursal, nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é possível o direcionamento do cumprimento de sentença para entidade que a credora alega ter irregularmente sucedido a sociedade devedora. Assevera a agravante que não haveria separação entre os patrimônios da sociedade empresária Centrocon Contabilidade e Assessoria Empresarial Ltda, que não integra a relação jurídica processual, e da recorrida Centrocon Contabilidade Empresarial Eireli – ME, diante de alegada sucessão empresarial promovida de modo irregular. A ausência de separação entre os acervos de bens aludidos caracteriza confusão patrimonial, nos casos em que é verificada a existência de: a) cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, b) transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e c) outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial, nos termos do art. 50, § 2o, do Código Civil. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode ser determinada a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. Para que seja atingida a finalidade aludida, no entanto, é necessária a prévia instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a citação da pessoa jurídica que ainda não integra a relação jurídica processual, para que seja permitido o exercício do contraditório e da ampla defesa. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de inclusão de empresa e sócio no polo passivo, por não terem participado do contrato que a parte autora pretende executar. 1.1. Em seu agravo, a recorrente sustenta que em nenhum momento requereu a inclusão do sócio no polo passivo. Apenas, em decorrência das empresas se encontrarem em local incerto e não sabido, e da pesquisa em órgão da Receita Federal constatar a baixa das empresas, é que a agravante, em atendimento ao princípio da celeridade e da economia processual, requereu que as empresas fossem citadas, para responderem à ação de execução no endereço da pessoa de seu representante legal; motivo pelo qual mencionou e qualificou o sócio no referido processo. Informa que a sua pretensão incide apenas no pedido de citação das empresas, que se encontram em local incerto e não sabido, no endereço de sócio-administrador e representante legal. Assevera que não pretende caracterizar o grupo econômico entre as empresas, mas, sim, pretende a inclusão da empresa "IEX", no polo passivo, tendo em vista que ambas as empresas constam como parte responsável da relação contratual de compra e venda de moeda estrangeira, tanto que nos recibos de pagamentos dessas moedas constam o nome da empresa "IEX", e no acordo de devolução de créditos dessas moedas consta o nome da empresa "J &amp; B". Esclarece que possui o título executivo extrajudicial em que a "J &amp; B" consta como parte e possui os recibos de pagamentos de moeda estrangeira que consta como parte a "IEX". Destaca que no próprio CNPJ da empresa IEX, consta como nome fantasia o mesmo da executada J&amp;B. Assim, afirma que tem interesse de agir, pois as executadas são partes legítimas para responder ao feito e serem incluídas no polo passivo da demanda. Dessa forma, requer o provimento integral do presente agravo de instrumento, com a inclusão da empresa no polo passivo da demanda e a citação das empresas no endereço constante da peça do recurso. 2. Independentemente de se estar caracterizado eventual grupo econômico ou mesmo sucessão empresarial, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça entende que, para a consequente inclusão de empresa que não atuou como parte no processo, faz-se necessária a instauração de incidente próprio, nos moldes do art. 133 do Código de Processo Civil, com o fim de garantir o contraditório e a ampla defesa. 2.1. Jurisprudência: "(...) 1. Malgrado a sucessão empresarial não seja o mesmo que desconsideração da personalidade jurídica, para o reconhecimento da sucessão irregular de empresas e a consequente inclusão de empresa que não atuou como parte no processo, faz-se necessária a instauração de incidente próprio, nos moldes do art. 133 do Código de Processo Civil. 2. Segundo entendimento jurisprudencial, presume-se a sucessão empresarial quando a sucessora, tendo o mesmo objeto social e endereço, prossegue explorando idêntica atividade econômica da empresa sucedida. 3. No caso vertente, as empresas sucessora e sucedida apresentam identidade de objeto social, endereço e nome fantasia e a relação de parentesco entre os titulares sugerem a sucessão irregular de empresas, de modo que a sucessora deve ser incluída no polo passivo do cumprimento de sentença. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (07288753520218070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 10/6/2022). 3. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1642551, 07187437920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXECUTIVO. REDIRECIONAMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento contra a decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial e de redirecionamento da execução para empresa diversa - determinando que o requerimento fosse formulado em autos apartados. 2. Embora não se trate de desconsideração da personalidade jurídica propriamente dita, para o reconhecimento da sucessão de empresas e inclusão no polo passivo da execução, mostra-se necessária - e razoável - a instauração de incidente próprio, nos moldes do artigo 133 e seguintes do Código de Processo Civil, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa. Precedentes desta Corte. 3. A desconsideração da personalidade jurídica reveste-se da forma de incidente processual - prescindindo, portanto, de ação autônoma -, sendo cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 4. Traçado o paralelo entre o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial e o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, resta evidenciada a desnecessidade de se formular o requerimento daquele em autos apartados, podendo a questão ser processada incidentalmente nos autos do próprio cumprimento de sentença. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1639177, 07274859320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. INÉPCIA DO RECURSO AFASTADA. A inclusão de terceiro no polo passivo do cumprimento de sentença, sob o fundamento de que houve sucessão empresarial irregular, exige a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica.” (Acórdão 1429899, 07211814920208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 24/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por essa razão, as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis e estão em desacordo com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular na forma do artigo 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 15 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator